Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-31.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-31.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800378-31.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ

Advogado do(a) APELANTE: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - PA29640-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADAS. APELAÇÃO DO RÉU. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE DANO MATERIAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOSE RIBAMAR TAVARES DE AVIZ e BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “Título de Capitalização (Pé-quente)” no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) realizada na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro).

Em sentença de id. 8848697, o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para
:
A) Declarar inexistente a relação jurídica referente aos ajustes TIT. CAPITALIZ. nº 2406396; B) Condenar o reclamado pagar a quantia de R$- 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; C) Condenar ainda o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos autor em decorrência dos ajustes TIT. CAPITALIZ. nº 2406396; D) E) Condenar o reclamado no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

Inconformada, a instituição financeira ré interpôs recurso de apelação (ID 8848699), o apelante sustentou, em síntese, que não perpetrou qualquer ilegalidade em relação ao contrato mencionado na exordial, tratando-se de mera cobrança e que não há nos autos qualquer comprovação de que a cobrança das parcelas tenha gerado danos morais ao apelado.

Requereu, subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja reduzido.

O então recorrido apresentou contrarrazões (ID 8848704), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A parte autora também interpôs recurso se apelação (ID 8848707), onde em apertada síntese, requer a
reforma da sentença de primeiro grau, buscando a majoração dos danos morais, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, sob a denominação de Título de Capitalização (Pé Quente).

Pugna ainda pela reforma, a fim de que a correção e o acréscimo de juros aos danos moral e material seja em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 (cominada com o Art. 398 do CC/02) do STJ.

Contrarrazões ofertadas no id. 14440634, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Registro que por uma questão de lógica e economia processual, analisarei o mérito dos recursos de forma conjunta.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a parte ré em danos morais, determinando o ressarcimento por danos materiais de forma simples.

No caso em tela, a parte autora se insurgiu contra a cobrança/desconto no valor de R$ 200,00 sob a denominação de Título de Capitalização “Pé Quente”, que foi descontada diretamente da sua conta bancária.

Em detida análise dos autos, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do desconto, já que, sequer apresentou o contrato ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de Capitalização.

O simples “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão.

Neste sentido caberia a instituição financeira colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária do requerente, até porque trata-se de pessoa idosa e analfabeta.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que se refere ao quantum do Dano Moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação fixada pelo Juízo de piso o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável para esta ação.

Ressalte-se, por oportuno, que o valor do desconto indevido foi de R$ 200,00. Logo, montante superior caracterizaria enriquecimento imotivado, o que é vedado pela nossa legislação. Por outro lado, montante menor que o fixado na sentença, para o poder econômico da instituição financeira constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange os juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária, pelo INPC, desde o respectivo arbitramento, tal como entendeu o magistrado a quo, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente.

No que concerne os juros e correção monetária em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, estes devem se dar pelo INPC, devendo incidir a partir do evento danoso e a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54, do STJ e da súmula 43, do STJ, também como consta da sentença.

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: Negar Provimento ao recurso interposto pelo banco réu. E Dar Parcial Provimento ao recurso do autor, para tão somente determinar a restituição do indébito em dobro, na importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), corrigido
pelo INPC, devendo incidir a partir do evento danoso e a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54, do STJ e da súmula 43, do STJ,
bem assim que a correção a título de danos morais se dê
pelo INPC, desde o respectivo arbitramento, tal como entendeu o magistrado a quo, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023